Tribunal: STJ
Processo: 0005936-82.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575225 - PR(2024/0055061-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: F&S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO
: GERCINO BETT JUNIOR - PR018722
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING
. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
§ 2o, DA
CENTER
ART. 54,
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. FACULDADE.
LEI No 8.245/1991.
1. O art. 54, § 2o, da
estabelece faculdade ao locatário de
Lei n. 8.245/1991
exigência, a cada 60 dias, a comprovação das despesas na via extrajudicial, o
que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigência de contas. Incidência
da

Súmula n. 83/STJ.
2. A incidência do apontado óbice processual (Súmula n.
) quanto à
83/STJ
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a2581a32-17c8-40a6-a99b-0b03946099ea

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a2581a32-17c8-40a6-a99b-0b03946099ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575225 - PR(2024/0055061-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: F&S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO
: GERCINO BETT JUNIOR - PR018722
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING
. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
§ 2o, DA
CENTER
ART. 54,
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. FACULDADE.
LEI No 8.245/1991.
1. O art. 54, § 2o, da
estabelece faculdade ao locatário de
Lei n. 8.245/1991
exigência, a cada 60 dias, a comprovação das despesas na via extrajudicial, o
que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigência de contas. Incidência
da

Súmula n. 83/STJ.
2. A incidência do apontado óbice processual (Súmula n.
) quanto à
83/STJ
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
MELTON
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e OUTRA contra decisão monocrática de
minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 229-233).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA55736681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:56
Código de Controle do Documento: c4139a5d-5057-41dc-8ded-40af9d890f69

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fls. 74-75):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DECISÃO
JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL E DETERMINOU ÀS RÉS A PRESTAÇÃO DE
CONTAS RELATIVA AO PERÍODO LOCATÍCIO.
INSURGÊNCIA PELAS REQUERIDAS.
1. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. 1.1.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO IMPORTOU EM
CONCORDÂNCIA TÁCITA COM A MATÉRIA DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA A PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE NESTA HIPÓTESE. 1.2. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
JULGADOR
QUE
É
O
DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, CABENDO
SOMENTE A ELE DECIDIR ACERCA DOS ATOS
PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL PARA O
DESLINDE
DO
FEITO.
MAGISTRADO
QUE
FUNDAMENTOU A DECISÃO ATRAVÉS DA PROVA
DOCUMENTAL. NULIDADE NÃO CONSTATADA.
1.3. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, POR
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
INDIVIDUALIZADO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO.
REQUISITOS
DO

§1o,
DO
CPC

ART.
500,
OBSERVADOS. 1.4. TESE DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR,
UMA
VEZ
QUE
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ERA
FEITA
MENSALMENTE, PELO ENVIO DE BOLETOS EM
QUE ESPECIFICADAS TODAS AS DESPESAS, E
PORQUE NÃO HÁ PROVA DE NEGATIVA DE
ESCLARECIMENTO
ESPECÍFICO
PELAS
AGRAVANTES. NÃO ACOLHIMENTO. EMISSÃO DE
BOLETOS
MENSAIS
COM
EXTRATO
DAS
DESPESAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PREVISTA NO ART. 54,
§2o, DA
DESNECESSIDADE DE PEDIDO
LEI 8.245/91.
ADMINISTRATIVO. 1.5. ALEGAÇÃO DE QUE O
PEDIDO
INICIAL
FOI
FULMINADO
PELA
DECADÊNCIA, EIS QUE O PRAZO DE SESSENTA
DIAS PREVISTO PELO
§2o, DA LEI DE
ART. 54,
LOCAÇÃO
FOI
ULTRAPASSADO.
NÃO
ACOLHIMENTO. PRAZO QUE DIZ RESPEITO A
PERIODICIDADE MÍNIMA PARA O DEVER DE
EXIBIÇÃO DE CONTAS, E NÃO AO PRAZO LIMITE
PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELO
LOCATÁRIO. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL.
2. MÉRITO. 2.1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55736681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:56
Código de Controle do Documento: c4139a5d-5057-41dc-8ded-40af9d890f69

DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POIS JÁ
PRESTADAS
NO
DECORRER
DA
RELAÇÃO
LOCATÍCIA. REJEIÇÃO, PELOS FUNDAMENTOS
DEDUZIDOS NA PRELIMINAR DE INTERESSE DE
AGIR. 2.2. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVADA
PRETENDE, COMO DEVEDORA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DECORRENTE
DO
MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO, REDUZIR SEU
SALDO DEVEDOR ATRAVÉS DO PRESENTE FEITO.
IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE DECORRE DA LEI DE LOCAÇÃO, EM
SEU
§2o. DIREITO DA AGRAVADA, AINDA
ART. 54,
QUE INADIMPLENTE, À EXIBIÇÃO DAS CONTAS.
2.3. PLEITO PELA RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM ALTERAÇÃO DO
TERMO FINAL PARA DATA EM QUE TERIA
HAVIDO
A
ENTREGA
DAS
CHAVES.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES NA DATA
INFORMADA. PREVALÊNCIA DA DATA EM QUE
CUMPRIDO O MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
DA AUTORA, NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO,
COMO MARCO FINAL PARA A PRESTAÇÃO DE
CONTAS. 2.4. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA
FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO, EM QUE SE
ADMITE TAL CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ E DESTE TJPR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes (fls. 113-117). No voto integrativo, o Tribunal de origem reconheceu
omissão quanto à fundamentação do prazo prescricional aplicável à ação de exigir
contas, esclarecendo a incidência do prazo decenal do
do Código Civil, sem
art. 205
modificar o resultado do julgamento (fls. 115-117).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
aplicou indevidamente a
pois haveria negativa de vigência ao
Súmula n. 83/STJ,
art. 54,
§ 2o, da
ao não limitar a prestação de contas aos 60 dias previstos para
Lei n. 8.245/1991,
contratos de locação em
.
shopping center
Sustenta que o tema não está pacificado no Superior Tribunal de Justiça e
indica dissídio com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reputou genérico o
pedido sem observância do prazo de 60 dias.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 250).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:56
Código de Controle do Documento: c4139a5d-5057-41dc-8ded-40af9d890f69

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o art. 54,
§ 2o, da
estabelece faculdade ao locatário de exigência, a cada 60 dias,
Lei n. 8.245/1991
a comprovação das despesas na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da
ação de exigência de contas, incidindo, por conseguinte, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER.
§ 2o, DA
PRAZO.
ART. 54,
LEI N. 8.245/1991.
PERIODICIDADE MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte
art. 1.022
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois
configura indevida inovação recursal.
5. "O
§ 2o, da
não estabelece prazo
art. 54,
lei 8.245/61
decadencial de 60 dias para que se formule pedido de
prestação de contas no seio de contrato de locação em
shopping center, mas sim estatui uma periodicidade
mínima para essa prestação" (REsp n. 2.003.209/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
DJe
.
27/09/2022,
30/09/2022)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.547.659/MS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA55736681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:56
Código de Controle do Documento: c4139a5d-5057-41dc-8ded-40af9d890f69

PROVAS.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SÚMULA No 7/STJ.
POSSIBILIDADE 1. Na hipótese, rever as conclusões das
instâncias ordinárias quanto ao interesse de agir,
demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que
atrai a incidência da
2. Segundo a
Súmula no 7/STJ.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prestação
de contas a cada 60 dias, na via extrajudicial, não
inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.194.211/SP,
VillasBôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
)
15/05/2024.

A incidência do apontado óbice processual (Súmula n. 83) quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão:

3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional, fica prejudicada quando for
aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
,
a
no que tange à mesma matéria.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.186.364/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
24/2/2025.

3. A incidência de óbices sumulares processuais, como a
aplicação da
inviabiliza o recurso especial
Súmula 5/STJ,
também pela alínea
do inciso III do
da
c
art. 105
Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.807.011/GO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
7/6/2021.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:56
Código de Controle do Documento: c4139a5d-5057-41dc-8ded-40af9d890f69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.575.225 / PR
Número Registro: 2024/0055061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059368220238160000 000593682202381600001 00185566520198160001 00774518020238160000
01146495420238160000
0114649542023816000000185566520198160001
1146495420238160000
114649542023816000000185566520198160001
185566520198160001
59368220238160000
593682202381600001 774518020238160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
OUTRO
NOME
: MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA.
OUTRO
NOME
: TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: F&S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
Documento eletrônico VDA56080186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:53
Código de Controle do Documento: b2d3208f-d887-495b-8ef8-ce3645bddc47

ADVOGADO
: GERCINO BETT JUNIOR - PR018722
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: F&S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADO
: GERCINO BETT JUNIOR - PR018722
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:53
Código de Controle do Documento: b2d3208f-d887-495b-8ef8-ce3645bddc47